Tribunal: TJDFT
Processo: 0749819-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749819-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAQUIM WALDEILTON CAMPOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Joaquim Waldeilton Campos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação Civil Pública no 0049495-81.2009.8.07.0016, indeferiu o pedido de habilitação do Agravante, nos seguintes termos: “Nesta oportunidade os autos vieram conclusos para exame do pedido de habilitação do Sr. Joaquim Waldeilton Campos (ID 199881966). Em despacho datado de 12/06/2024 foi oportunizada ao requerente sua manifestação para especificar a que título pretende habilitar-se nos autos, pois há requisitos e consectários processuais distintos em se tratando de “terceiro interessado stricto sensu” ou “assistente”: Despacho ID 199902749: “(...) Joaquim Waldeilton Campos postula sua admissão na condição de "terceiro interessado", mas no corpo da petição menciona a intenção de promover intervenção de terceiro, e cita o art. 119 do CPC, que regulamenta a assistência, uma das modalidades típicas de intervenção. É necessário esclarecer a que título o peticionário pretende ser admitido, pois a condição de "terceiro interessado" propicia basicamente o acesso do seu advogado aos atos do processo, enquanto a assistência atrai responsabilidade processual para o assistente, e exige a submissão do pedido de admissão ao contraditório pelas partes residentes na relação processual originária. Em face do exposto: a) fixo o prazo de cinco dias, para que Joaquim esclareça a que título pretende ser habilitado nos autos (...).". A Peça de ID 201397120 (parte final) esclarece que eventual ingresso do Sr. Joaquim W. Campos se dará como terceiro interessado. A Terracap (ID 203773699), O Distrito Federal (ID 204460655) e o Ministério Público (ID 204848369) manifestaram-se contrariamente ao ingresso de terceiros nesta etapa do procedimento. Decido: Em verdade, dessume-se que o interesse do Sr. Joaquim W. Campos é simplesmente o de não se vê alcançado pela ação estatal legítima do órgão fiscalizador quando atua em seu poder-dever de coibir construções clandestinas, estejam elas em área pública ou particular. Salienta-se que o poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas (dentre outras atividades socialmente relevantes) é atribuição elementar e legítima da Administração Pública, não sendo o ingresso em processo alheio em avançado grau de tramitação o meio idôneo de ver resguardado o pretendido direito alegado.INDEFIRO, portanto, o ingresso do Sr. Joaquim. W. Campos nos autos. Dê-se ciência às partes rés dos documentos acostados no ID 204848369 e anexo. Atenda-se conforme determinado na parte final do despacho de ID 199902749 (designação de audiência de conciliação e esclarecimentos). Intimem-se”. Em suas razões recursais, discorre o Agravante sobre a necessidade de ingressar na lide, com o objetivo de suspender a operação demolitória. Esclarece que é reassentado do Programa Brasília Sustentável (PBS) e sofre a ameaça de ter sua casa demolida pelo Governo do Distrito Federal, por meio do DF Legal, o que justifica o seu ingresso no processo. Discorre que “durante os anos de 2007 e 2008, o GDF iniciou a negociação com as famílias que seriam reassentadas, estabelecendo compromissos claros sobre a regularização dos lotes e a infraestrutura necessária nas novas habitações, caso que se enquadra o Agravante”, porém, até o momento não cumpriu as referidas obrigações. Sustenta que a hipótese dos autos se adequa à previsão do artigo 119 do CPC, pois o GDF está organizando sua retirada da chácara em que reside. Requer, em caráter liminar, o seu ingresso no processo como assistente. No mérito, pede que o recurso seja provido, a fim de deferir o pedido de assistência. Pugna, ainda, pela concessão de justiça gratuita. Devidamente intimado, o Agravante colacionou os documentos necessários à concessão de justiça gratuita (Id. 67043601). É o relatório. Decido. Concedo justiça gratuita ao Agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o seu ingresso na lide como assistente e que seja suspensa a operação DF Legal em seu desfavor. A respeito da intervenção de terceiro na modalidade assistência, assim dispõe o artigo 125, I e II, do Código de Processo Civil: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. (...).” “Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. (...).” “Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”. Como se infere dos dispositivos transcritos, a assistência é admissível quando o terceiro possuir interesse jurídico de que a sentença seja favorável a uma das partes. Subdivide-se, ainda, em assistência simples e litisconsorcial. A assistência simples é possível quando o terceiro possuir relação jurídica com o assistido; e a litisconsorcial quando existir relação jurídica com a parte contrária, ou seja, ele é colegitimado ou o próprio titular do direito discutido. No caso dos autos, objetiva-se com a Ação Civil Pública prevenir e reparar eventuais danos ambientais decorrentes da instalação de assentamento rural sem a devida licença ambiental. O Agravante, por sua vez, almeja ingressar no processo para impedir eventual demolição da sua residência. No entanto, a assistência é possível apenas se for demonstrado o interesse jurídico de terceiro a justificar sua intervenção na lide, devendo a parte interessada ter relação jurídica com o assistido ou com a parte contrária. Na espécie, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a existência de interesse jurídico apto a justificar a intervenção de terceiro na lide, pois na ação civil pública busca-se defender direito difuso, ou seja, interesses transindividuais, de natureza indivisível, de que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (art. 81, I, do CDC). Por outro lado, o Agravante postula, por meio da sua intervenção na lide, proteger interesse individual. Diante do aduzido, o direito postulado pelo Agravante não pode ser exercido na ação de origem, tampouco deriva de eventual provimento da Ação Civil Pública, que objetiva tão somente prevenir e reparar danos ambientais. Assim, ausente a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o seu ingresso na lide como assistente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora